Tribunal: TCU
Processo: 029.018/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7883/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Edson Gomes (CPF XXX.887.188-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imposta por meio do item 9.3 do Acórdão 12549/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 10/11/2020, Ata 40/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.018/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Gomes (XXX.887.188-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ilha Solteira - SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.